Tribunal: TJDFT
Processo: 0715037-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715037-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E. V. D. REPRESENTANTE LEGAL: SELMA APARECIDA PEREIRA VELOSO DESPACHO Tendo em vista o interesse de incapaz existente no feito, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2023 19:34:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora